Tribunal: TJDFT
Processo: 0725182-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO EM CONTA BANCÁRIA DA EXECUTADA. VALOR IRRISÓRIO. DESCONSTITUIÇÃO. 13% DO MONTANTE DA DÍVIDA. CONSTRIÇÃO. MANUTENÇÃO. RENOVAÇÃO DA PESQUISA DE ATIVOS. CONSULTA AO SISBAJUD. FERRAMENTA QUE PERMITE A REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DA BUSCA. TEIMOSINHA. RAZOABILIDADE. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. PENHORA SOBRE PATRIMÔNIO DE EMPRESA INDIVIDUAL. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO REFORMADA.
1. No caso dos autos, a manutenção do bloqueio do valor de R$ 204,80 (duzentos e quatro reais e oitenta centavos) na conta bancária da Agravada não corresponde a valor irrisório pois, frente ao montante total da dívida, equivalente a R$ 1.627,62 (mil, seiscentos e vinte e sete reais e sessenta e dois centavos), corresponde a, aproximadamente, 13% (treze por cento) do valor executado, razão pela qual deve ser mantida a constrição.
2. É possível a reiteração da consulta de bens em nome do devedor por meio dos sistemas disponíveis ao Juízo, desde que observado o princípio da razoabilidade, a ser aferido no caso concreto. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
3. Constatado que o Executado/Agravado é empresário individual (CC, art. 966), modalidade na qual inexiste distinção entre o patrimônio da empresa e o da pessoa natural que exerce a atividade empresarial, não se faz necessária, para fins de penhora do patrimônio da empresa individual, a prévia desconsideração inversa da personalidade jurídica (CPC/15, art. 133, § 2o), pois a confusão patrimonial é inerente ao tipo empresarial.
4. Em nome da garantia de satisfação da dívida e efetividade da execução, possível a penhora de bens em nome da empresa individual da Executada, uma vez que as pesquisas por ativos financeiros em nome da pessoa natural dela foram infrutíferas e os patrimônios se confundem.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.